Tribunal: TJBA
Processo: 8053355-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053355-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE MOREIRA MACHADO e outros

Advogado(s)
:
MONALISA DE BRITO RODRIGUES, GUSTAVO NEIVA MAGALHAES

AGRAVADO: VIDA BELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE

Advogado(s)
:
CRISTIANO CESAR BRAGA DE ARAGAO CABRAL, MARYANNA PORTO DE CARVALHO BRAGA, ALOYSIO GARCEZ SOBRAL DE ARAGAO CABRAL, ALEXANDRE MONTE DE HOLLANDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento. A parte embargante alega a existência de omissão no julgado, por não ter se manifestado sobre a necessidade de sobrestamento da execução originária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre o pedido de sobrestamento da execução até o julgamento definitivo da impugnação aos cálculos na ação revisional.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou a controvérsia e os limites da exceção de pré-executividade, consignando que matérias complexas e que demandam dilação probatória não podem ser discutidas por essa via.

4. Ao decidir pela continuidade da execução, rejeitando os argumentos que poderiam levar à sua suspensão, o julgado, de forma implícita e lógica, afastou a necessidade de sobrestamento do feito.

5. A pretensão da parte embargante não visa sanar vício processual, mas sim rediscutir o mérito da causa e manifestar seu inconformismo com o resultado desfavorável, o que é inadequado na via dos embargos de declaração.

6. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando ao reexame da matéria ou à reforma do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 8053355-31.2024.8.05.0000 (ID 87750245), em que figuram como embargantes
FRANCISCO JOSE MOREIRA MACHADO e ANA MARTA CARVALHO OLIVEIRA
, e como embargada
VIDA BELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.